Tribunal: TJBA
Processo: 8083563-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083563-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: CAMILA JESUS DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória, reconhecendo a inexistência de débito e afastando a legitimidade da negativação do nome da autora.

II – Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da negativação e a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a suficiência das provas apresentadas pela instituição financeira para comprovar a contratação.

III – Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a parte apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.
4. Nas relações de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme art. 14 do CDC, cabendo ao réu comprovar a regularidade da contratação e das cobranças efetuadas.
5. No caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), limitando-se à apresentação de telas sistêmicas e documentos unilaterais, insuficientes para comprovar a existência da relação jurídica.
6. A ausência de contrato devidamente assinado ou de outros elementos probatórios idôneos impede o reconhecimento da legitimidade da dívida e, por conseguinte, da negativação.
7. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

IV – Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido, com manutenção integral da sentença.
9. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da relação jurídica por meio de prova idônea, sendo insuficiente a apresentação de documentos unilaterais, como telas sistêmicas, enseja o reconhecimento da inexistência do débito e a ilegalidade da negativação do nome do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, 1.010 e 85, §11.